Tribunal: STF
Processo: ARE 1587708
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI N. 10.166/2017 DO RIO GRANDE DO NORTE: NORMA IMPUGNADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.706/RN. TRÂNSITO EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL. REVISÃO DA APLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS LOCAIS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Rio Grande do Norte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ART. 1º, § 1º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 10.166/2017. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 11).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, os incs. I e IV do art. 3º, os incs. I e XXXVI do art. 5º e os §§ 2º, 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República e pedem “a conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (fl. 21, e-doc. 13).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a controvérsia apresentada no caso em tela refere-se exclusivamente à interpretação e aplicação de normas constitucionais, motivo pelo qual não há necessidade de reexame da legislação local para a sua solução” (fl. 9, e-doc. 17).

Salientam que “a questão debatida refere-se exclusivamente à interpretação e aplicação de normas constitucionais. A controvérsia apresentada restringe-se à discussão sobre a possibilidade de cancelamento de Precatório pendente de pagamento para expedição de RPV devido a lei superveniente que aumenta o valor limite referido nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF, independente da data do trânsito em julgado do título e da homologação dos cálculos” (fl. 10, e-doc. 17).

Assinalam que “a presente controvérsia não demanda o reexame de matéria fática, o que afasta a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’” (fl. 11, e-doc. 17).

Ressaltam que “a questão debatida refere-se exclusivamente à interpretação e aplicação de normas constitucionais. A controvérsia jurídica apresentada restringe-se à análise da possibilidade de cancelamento de Precatório pendente de pagamento para expedição de RPV devido a lei superveniente que aumenta o valor limite referido nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF, independente da data do trânsito em julgado do título e da homologação dos cálculos. Logo, trata-se de matéria eminentemente de direito, que não requer a reapreciação dos elementos probatórios constantes dos autos” (fl. 11, e-doc. 37). 

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste às agravantes.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).
Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que fosse necessário refazer e reorganizar as listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, a cada edição de lei que alterasse os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.

Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.

Correta a decisão da Turma Recursal de origem, na qual se assentou que “as regras suscitadas não destoam da tese jurídica de Repercussão Geral fixada pelo STF no Tema 792” (fl. 5, e-doc. 7), por se tratar, na espécie, de título executivo transitado em julgado em 21.6.2016 (fl. 6, e-doc. 7), momento anterior ao julgamento do paradigma de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade “de conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV) (Id. 146738994 dos autos originais)“ (fl. 2, e-doc. 7), nestes termos:
“O objeto central do inconformismo das agravantes é o indeferimento do pedido de conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no trânsito em julgado do cumprimento de sentença que ocorreu em 10 de fevereiro de 2017 e a Lei 10.166/2017 teve sua publicação em 21 de fevereiro de 2017. 
O juízo a quo fundamentou o indeferimento na Portaria 04/2024 da SERPREC ao regulamentar a aplicação do julgado da nossa Suprema Corte, que asseverou em seu artigo 2º: 
‘Art. 2º – Para os casos em que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha ocorrido antes do advento da Lei 10.166/2017, deve-se obedecer, para todos os tipos de beneficiários, o teto de RPV previsto na legislação vigente na época, ou seja, 20 salários mínimos’. 
Nesse sentido, o juiz indeferiu o pedido por entender que na data do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento ainda não havia sido implementado o teto excepcional de 60 salários-mínimos pela Lei Estadual nº 10.166/2017. Segundo a decisão agravada, o trânsito em julgado ocorrido depois da vigência da Lei seria condição necessária para a observância do novo teto estabelecido, amparando as conclusões na Resolução nº 303/2019-CNJ. Ao tratar do pagamento das Requisições de Pequeno Valor, o normativo dispõe no art. 47, § 3º: ‘Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento’ (...).
Conforme certidão presente no Id. 42392687 - autos originários, a sentença que julgou a fase de conhecimento transitou em julgado em 21 de junho de 2016, ou seja, anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 10.166/2017. Portanto, inaplicável a regra invocada, a tornar descabida a conversão do precatório em RPV” (fls. 4-6, e-doc. 7).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1º do artigo 1º da Lei estadual 8.428/2003”, em acordão com a seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4º, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3º, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4º, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Pode Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1º, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de ‘sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei’, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1º do artigo 1º da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os ‘valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia’. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1º do artigo 1º da Lei estadual 8.428/2003” (Plenário, DJe 13.3.2024).

Como a Turma Recursal de origem reconheceu que na data do trânsito em julgado o teto de 60 salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor, alterado pelo art. 1º da Lei estadual n. 10.666/2017, ainda não estava em vigor, o julgado recorrido não destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/RN. 

Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.563.092/RN, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 28.11.2025; e ARE n. 1.582.376/RN, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2025. 

Evidencia-se que a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal Federal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

8. Ainda sobre a legislação disciplinadora das requisições de pequeno valor, no voto em que se rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Juíza Relatora assinalou:
“A controvérsia discutida nos autos foi enfrentada de forma clara e suficiente no acórdão impugnado, que reconheceu a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 10.166/2017 aos casos em que o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento se deu antes da sua vigência, como no caso dos autos, em que o trânsito se operou em 17/02/2017, enquanto a referida norma passou a vigorar em 22/02/2017. 
O entendimento adotado pela Turma encontra-se em consonância com o disposto na Resolução CNJ nº 303/2019, especialmente em seu art. 47, § 3º, que estabelece como marco temporal relevante para aplicação do teto de RPV o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Além disso, a Portaria SERPREC nº 04/2024, no mesmo sentido, reforça a necessidade de que o trânsito tenha ocorrido após a vigência da nova norma para que se aplique o teto de 60 salários mínimos, mesmo nos casos de beneficiários idosos” (fl. 5, e-doc. 11).

A Turma Recursal do Juizado Especial, na análise do valor a ser considerado para expedição das requisições de pequeno valor, interpretou o alcance da legislação estadual, com base em ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no qual se determinava que “o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha ocorrido antes do advento da Lei 10.166/2017, deve-se obedecer, para todos os tipos de beneficiários, o teto de RPV previsto na legislação vigente na época, ou seja, 20 salários mínimos” (Portaria n. 4/2024 da Secretaria Unificada de Expedição de RPV e Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte).

A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“O recurso extraordinário interposto demanda o reexame de legislação infraconstitucional local, bem como a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciado das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tal via recursal é restrita à análise de matéria constitucional, não se prestando à revisão de fatos nem à interpretação de normas infraconstitucionais. 
Dito isso, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, ainda que não possuam efeito vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal, constituem entendimento consolidado da mais alta Corte do país e, por isso, devem ser observadas pelos demais juízes e tribunais como diretriz interpretativa, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões da Suprema Corte, contribuindo para a uniformização da jurisprudência e a efetividade do sistema de precedentes. 
Nesse sentido, disciplina o art. 927, inciso IV, do CPC, que os juízes e os tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 
Assim, com fundamento nos enunciados das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em exame, notadamente em razão da necessidade do reexame das provas dos autos, para análise da constituição ou não do direito ventilado, bem ainda da Lei nº 10.166/2017 (fls. 1-2, e-doc. 15).

Considerados os fundamentos do acórdão recorrido e a pertinência do juízo negativo de admissibilidade recursal, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. RPV. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 11.377/2003 E 17.205/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.490.010-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.449.357-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora